Tribunal: STF
Processo: Rcl 75174
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF 324, À ADC 48, À ADI 3961, À ADI 5625 E AO RE 958.252 (TEMA 725 - REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. CONTROVÉRSIA INTERPRETATIVA ACERCA DA INCIDÊNCIA DE MULTA SUPOSTAMENTE PREVISTA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada pela ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS em face de acórdão (e-doc. 74) do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e de acórdão (e-doc. 83) do Tribunal Superior do Trabalho, proferidos nos autos Ação Civil Pública nº 0001885-12.2012.5.15.0026, que supostamente teriam afrontado o decidido por esta Corte  na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral).

2. A Ação Civil Pública nº 0001885-12.2012.5.15.0026 (e-doc. 08) foi movida pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) em face do Estado de São Paulo e da reclamante visando, dentre outros pedidos, à declaração da “ilegalidade da intermediação de mão-de-obra realizada pelo Estado de São Paulo, através do contrato de gestão firmado com a Associação Lar São Francisco de Assis”. 

3. A sentença (e-doc. 09) foi pela procedência parcial dos pedidos, com reconhecimento ilegalidade da intermediação de mão-de-obra e determinação para que a reclamante se abstivesse de contratar pessoal para consecução de quaisquer das suas atividades, por intermédio de pessoas físicas ou jurídicas, especialmente médicos, na medida em que estaria ocorrendo “escalada na terceirização ilícita dos médicos” (e-doc. 09, p. 23, grifo nosso).

4. Naquela oportunidade, restou determinado que caberia à reclamante proceder à regularização da “situação dos empregados em 30 (trinta) dias, com a concessão de todos os direitos e benefícios inerente a essa condição, nos moldes da CLT, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por trabalhador encontrado em situação irregular” (e-doc. 09, p. 24, grifo nosso). Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 11). 

5. Quando do julgamento da remessa necessária (e-doc. 12), o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região reformou a decisão de 1º grau e assentou:

    A) a legalidade da contratação de mão de obra por intermédio da Associação mediante contrato de gestão firmado com o Estado de São Paulo (e-doc. 12, p. 23);

    B) que a forma de contratação e reconhecimento de vínculo empregatício não podem ser objeto de Ação Civil Pública por demandar dilação probatória de cunho individual (e-doc. 12, p. 24);

    C) a desnecessidade de regularização, no prazo de 30 (trinta) dias, da situação dos médicos contratados e a consequente concessão de direitos trabalhistas posto que se trata de “direito heterogêneo não alcançável por meio de Ação Civil Pública” (e-doc. 12, p. 25);

    D) A manutenção da determinação para que a associação se abstivesse de “contratar mão de obra que lhe é subordinada para  a consecução de quaisquer de suas atividades no hospital por meio de pessoas físicas (autônomos) e/ou jurídicas, nomeadamente os médicos, por caracterizar a formação de uma relação jurídica mascarada, em verdadeiro abandono às regras da CLT (art. 9º)”(e-doc. 12, p. 25).

6. Em face de tal acórdão, foram opostos embargos de declaração tanto pela reclamante quanto pelo Estado de São Paulo, os quais foram acolhidos para sanar omissões e prestar esclarecimentos, sem conceder efeito modificativo (e-doc. 13).

7. Referido acórdão transitou em julgado em 11.04.2018 (e-doc. 70, p. 8). 

8. Naqueles autos, o Ministério Público do Trabalho requereu a execução de multa, tendo a ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, em razão disso, oposto embargos à execução (e-doc. 64), os quais foram julgados procedentes em decisão (e-doc. 70) com o seguinte teor:

ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS, no processo movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, interpôs EMBARGOS À EXECUÇÃO oferecendo bens para garantia do Juízo e alegando que pela decisão proferida nos Embargos de Declaração ficou claro que o acórdão afastou a presunção de que todo profissional contratado seria na condição de empregado. Assim, a multa em execução é indevida. Disse que o próprio autor afirmou que não houve fiscalização a respeito da obrigação de fazer relativa à não contratação de empregados e defendeu que, mesmo que tivesse, o fiscal do trabalho não tem competência para definir a natureza da relação de trabalho. De todo modo, como já argumentou, entende que o Tribunal afastou a presunção da ilegalidade das contratações. Defendeu a legalidade delas e que cada caso deve ser analisado individualmente. Postulou o conhecimento e provimento dos embargos para afastar a imposição da multa nos moldes pretendidos pelo exequente. Sucessivamente, requereu a redução da multa imposta, limitando uma multa para cada contrato de prestação de serviços. Juntou documentos.
(...)
Trata-se de complexa discussão travada desde 2012 envolvendo, dentre outras questões, a contratação de profissionais pela executada, sem vínculo empregatício. 
(...)
No julgamento do Recurso Ordinário, o E. Tribunal Regional da 15ª R (ID. F941d3) reformou significativamente a sentença, considerando legal a contratação de mão de obra por intermédio da Associação mediante contrato de gestão, afastando as condenações contidas nos itens I, “a”, “b” e “c” do dispositivo acima transcrito. 
Ainda considerou o Regional que a forma de contratação e reconhecimento de vínculo empregatício não podem ser objeto de Ação Civil Pública por demandar dilação probatória de cunho individual. Por isso, excluiu da condenação a determinação contida na segunda parte o item “d” do dispositivo da sentença de primeiro grau (no sentido de regularizar a situação dos médicos contratados em 30 dias com a concessão de todos os direitos e benefício inerentes a essa condição, nos moldes da CLT). No mesmo tópico do acórdão, porém, o Tribunal manteve o restante da condenação dispondo: 
No entanto, deve ser mantida a segunda determinação contida no item d) da condenação para que a Associação reclamada se abstenha, imediatamente, de contratar mão de obra que lhe é subordinada para a consecução de quaisquer de suas atividades no hospital, por intermédio de pessoas físicas (autônomos) e/ou jurídicas, nomeadamente os médicos, por caracterizar a formação de uma relação jurídica mascarada, em verdadeiro abandono às regras da CLT (art. 9º).”
(...)
Assim, pela decisão proferida pelo E. Regional, antes dos Embargos de Declaração, a despeito do ponto do acórdão que mencionou que a vinculação empregatícia teria que ser analisada caso a caso e que não poderia ser objeto de ACP (por isso a parte da condenação que assegurou os direitos assegurados aos empregados já contratados foi excluída), como houve manutenção do restante da condenação do item I, “d”, da sentença de primeiro grau, possível entender que o Tribunal também considerou que os médicos teriam que ser empregados. Porém, foram interpostos Embargos de Declaração pela embargante e, em relação a estes, foi proferida a seguinte decisão (id a7cc9fb): 
“Embora a questão arguida em embargos de declaração tenha sido devidamente examinada no V. Acórdão embargado, presto os seguintes esclarecimentos: 
A embargante questiona a qual tipo de subordinação se refere a condenação para que a Associação “se abstenha, imediatamente, de contratar mão de obra que lhe é subordinada...” 
Esta condenação foi imposta na sentença e mantida pelo V. Acórdão. Todavia, a ora embargante, ao embargar a sentença, nada arguiu a respeito dessa questão (fls. 2608/2612), como lhe competia. 
Apenas esclareço que, evidentemente, se o médico, de fato, preenche os requisitos legais para ser considerado autônomo, ou seja, se não se trata de relação autônoma mascarada, sua contratação não subordinada não desrespeitará o comando judicial...” 
Desta forma houve o trânsito em julgado em 11/4/2018, como se pode constatar pelo relatório de ocorrência do processo. 
Não há como interpretar de outro modo a questão, após o julgamento dos Embargos de Declaração, a não ser que o E. Regional não considerou, na verdade, todas as contratações de médico, fora dos ditamos da CLT, como fraudulentas, como deu a entender em um trecho do julgamento do RO. O esclarecimento foi justamente nesse sentido. 
Acrescente-se, que, no item 1 do mérito (id a7cc9fb), ainda que no tópico em que analisou a alegação do MPT de ilegalidade da contratação pela embargante e não pelo Estado (e não especificamente a contratação pela embargante de médicos fora dos moldes celetistas), o Regional se manifestou de modo que ratificou o que ficou dito na decisão dos ED: 
“por conseguinte, a análise da legalidade das demais formas de contratação e da possibilidade de se reconhecer o vínculo de emprego, no entender deste relator, esbarra na não configuração de direito coletivo. 
Como é cediço, a Ação Civil Pública pode ter por objeto a defesa de direitos e interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. Não se inserem no seu objeto os direitos individuais heterogêneos, que têm como uma de sua características a necessidade da análise do direito individual em relação a cada um dos possíveis empregados Ou seja, a lesão de direito de natureza individual, para ser homogênea, deve ser coletiva e não pode exigir, para sua caracterização, dilação probatória de cunho individual, hipóteses que não se verifica nestes autos. 
No presente caso, entendo que a concessão de todos os direitos e benefícios inerentes à condição de empregado, como determinado na r. sentença, depende da análise individual da situação de ada pessoa que prestava serviços ao hospital, isto é, cabe perquirir, caso a caso, se estavam presentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego. 
Assim, resta configurado o direito individual heterogêneos, o qual não pode ser objeto de ação civil pública. 
Cotejando esse ponto do julgado, com a determinação de manter a determinação da outra parte do item I, “d”, da sentença ( condenação para que a Associação reclamada se abstenha, imediatamente, de contratar mão de obra que lhe é subordinada para a consecução de quaisquer de suas atividades no hospital, por intermédio de pessoas físicas (autônomos) e/ou jurídicas, nomeadamente os médicos...”; e considerando, ainda, a decisão dos ED, impõe-se considerar que não há, no âmbito da execução desta Ação Civil Pública, espaço para decidir sobre a legalidade de cada contratação e, consequentemente, cobrar a multa imposta na decisão transitada em julgado para a hipótese, o que somente poderá ser feito caso a caso, após as ações individuais. 
Qualquer outro direcionamento implicaria desobedecer o comando da coisa julgada. 
Acolho, pois, as alegações do embargante para declarar indevida a multa que ora se executa.
Posto isso, conheço dos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por ASSOCIAÇÃO LAR SÃO FRANCISCO DE ASSIS NA PROVIDÊNCIA DE DEUS e, no mérito, julgo-os PROCEDENTES para reconhecer como indevida a multa que ora se executa (por contratação sem vínculo empregatício dos profissionais apontados). 
(e-doc. 70, grifo nosso)
9. Contra tal decisão, foi interposto agravo de petição pelo MPT (e-doc. 71), o qual foi provido em acórdão (e-doc. 74) do TRT 15ª Região cujos trechos são abaixo transcritos:

(...)
A decisão de embargos de declaração esclareceu que, ausentes os requisitos caracterizadores da relação de emprego, a contratação não subordinada (trabalhadores verdadeiramente autônomos) não implicaria desrespeito ao comando judicial. Os embargos de declaração foram acolhidos em parte para prestar esse esclarecimento, nada mais. apenas 
Mantido o reconhecimento da fraude consistente na contratação de mão de obra subordinada por meio de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos e cirúrgicos especializados, cabia à executada comprovar a contratação de profissionais verdadeiramente autônomos (artigo 818, II, da CLT), encargo do qual não se desincumbiu. 
Pelo contrário. 
Instada pelo MPT, em âmbito extrajudicial, a apresentar prova do cumprimento da obrigação, a Associação demonstrou que conta com apenas 19 médicos no quadro de empregados (não houve nenhuma contratação regular de médicos após o ano de 2009) e os documentos apresentados em 2018 revelam que possuía, em vigência, 190 contratos de prestação de serviços por Pessoas Jurídicas, as quais contrataram 458 profissionais que se enquadram obrigação de não fazer (médicos e cirurgiões dentistas) e não há prova, sequer indícios, de que qualquer desses trabalhadores seja efetivamente autônomo. 
Nesse contexto, forçosa a constatação de que a Associação contratou e continua contratando mão de obra que lhe é subordinada, através de pessoas jurídicas, para prestação de serviços médicos e cirúrgicos especializados, em flagrante descumprimento da obrigação de não fazer. 
O fato de a diligência realizada pelos Auditores Fiscais do trabalho não ter abrangido a obrigação de fazer ora em análise não afasta a conclusão supra. O MPT atuou na resolução administrativa (extrajudicial) do conflito, notificando a executada para que fornecesse documentos que provassem o cumprimento da obrigação. Dessa forma, constatou o descumprimento da determinação, o que torna a realização de diligência pelos Auditores Fiscais do Trabalho desnecessária para o deslinde da questão (art. 765 da CLT e art. 370 do CPC), pois a Lei Complementar n. 75/93 e a Lei n. 7.347//85 - ACP - confere esse poder ao órgão ministerial. 
Pontue-se que, nos termos do artigo 413 do CC, a penalidade ser pode reduzida equitativamente, a critério do magistrado, este concluir que o montante da penalidade é manifestamente excessivo. A questão fica a critério do Juízo da execução, inclusive com relação às alegações de que a Associação tem atuado diretamente no combate à Covid-19 e passa por dificuldades financeiras. 
Logo, acolhe-se o pedido para restabelecer a determinação de citação da acolhe-se Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para que: 1) no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor da multa por descumprimento da obrigação de "abster-se de contratar mão de obra que lhe é subordinada para a consecução de quaisquer de suas atividades no hospital, por intermédio de pessoas físicas (autônomos) e/ou jurídicas, nomeadamente os médicos", fixada em R$ 4.580.000,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil reais), ou ofereça bens para a garantia do Juízo; 2) cumpra a referida obrigação de fazer.
DISPOSITIVO 
Pelo exposto, decide-se: do agravo de petição do CONHECER EXEQUENTE e O PROVER para restabelecer a determinação de citação da Associação Lar São Francisco de Assis na Providência de Deus para que: 1) no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor da multa por descumprimento da obrigação de "abster-se de contratar mão de obra que lhe é subordinada para a consecução de quaisquer de suas atividades no hospital, por intermédio de pessoas físicas (autônomos) e/ou jurídicas, nomeadamente os médicos", fixada em R$ 4.580.000,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta mil reais), ou ofereça bens para a garantia do Juízo; 2) cumpra a referida obrigação de fazer, nos termos da fundamentação.
(e-doc. 74, grifo nosso)

10. Contra tal decisão, foi interposto recurso de revista (e-doc. 77) cujo seguimento foi negado (e-doc. 78). Após, foi interposto agravo de instrumento (e-doc. 79) a que foi negado provimento, ratificando-se a negativa de seguimento, verbis:

A parte agravante renova o inconformismo acerca das matérias “NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL” e “INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. COISA JULGADA”. 
De plano, registre-se que interposto o recurso de revista sob a égide da Lei nº 13.015/2014, o recorrente, sob pena de não conhecimento do apelo, deve indicar precisamente o trecho do acórdão regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia, devendo, ainda, impugnar todos os fundamentos jurídicos do julgado, “(...) inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte”, conforme determina o artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT.
No caso dos autos, porém, o reclamante não atendeu regularmente às disposições em comentário, pois transcreveu, no início das razões recursais (fls. 9.139/9.146), os trechos dos temas impugnados, sem realizar, nos tópicos próprios, o necessário cotejo analítico. 
Assim, havendo pluralidade de matérias debatidas no recurso de revista, não cabe ao julgador pinçar das razões recursais os trechos extraídos do acórdão regional e cotejá-los com os diversos argumentos trazidos no apelo. Tal ônus incumbe à parte, como expressamente previsto nas supracitadas disposições consolidadas.
(...)
Ademais, quanto ao tema “NULIDADE DO ACÓRDÃO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL”, a parte não atendeu ao disposto no inciso IV do § 1º-A do artigo 896 da CLT, pois não transcreveu trecho da petição de embargos de declaração. 
Por fim o trecho de fls. 9.150 é insuficiente para demonstrar o prequestionamento da matéria. Assim, não atendido ao requisito previsto no § 1º-A, I, do art. 896 da CLT, não há como processar o recurso de revista. 
Ante a inobservância dos requisitos formais, não há transcendência a ser reconhecida na causa, de forma que fica inviabilizado o destrancamento do recurso de revista. 
Nesse contexto, DENEGO SEGUIMENTO ao presente recurso de revista, com fulcro nos artigos 896-A, § 2º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST.
(e-doc. 81, grifo nosso)

11. Ao agravo interno (e-doc. 82) interposto foi negado provimento em acórdão (e-doc. 83) do Tribunal Superior do Trabalho assim ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. APELO INTERPOSTO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – INOBSERVÂNCIA DO ART. 896, § 1º-A, IV, DA CLT – AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO – INVIABILIDADE. Nos termos do artigo 896, § 1º-A, IV, da CLT, é ônus da parte, sob pena de não conhecimento, transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos de declaração em que foi pedido o pronunciamento do Tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão. Na hipótese, a parte não cuidou de transcrever o trecho da petição dos embargos de declaração, desatendendo ao comando do art. 896, § 1º-A, IV, da CLT. Agravo interno a que se nega provimento. INEXISTÊNCIA DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA – DESCUMPRIMENTO DA COISA JULGADA. REQUISITO DO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I E III, DA CLT NÃO ATENDIDO – TRANSCRIÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO REGIONAL NO INÍCIO DO RECURSO – AUSÊNCIA DE CONFRONTO ANALÍTICO – PRECEDENTES. Da análise dos autos constata-se que a parte limita-se a realizar a transcrição dos fundamentos sobre as questões ora impugnadas no início das razões de recurso de revista, sem correlacioná-los com os respectivos capítulos impugnados, impedindo assim, o confronto analítico entre a decisão recorrida e as alegações formuladas no recurso, não atendendo, deste modo, ao disposto no artigo 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Precedentes. Agravo interno a que se nega provimento.
(e-doc. 83, grifo nosso)
12. A reclamante destaca que “no âmbito do controle concentrado de constitucionalidade, por ocasião do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252, o Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou a licitude da terceirização de atividade-fim, considerando a ausência de norma legal que a proíba ou a considere ilícita, reafirmando, assim, o princípio da legalidade que rege o Estado Democrático de Direito (art. 5º, II, da Constituição Federal)” (e-doc. 01, p. 14).

13. Argumenta que “a Suprema Corte não apenas reconheceu a validade da terceirização, mas também legitimou outras formas de organização do trabalho, dentre elas a dita ‘pejotização’ e modelos diversos”  (e-doc. 01, p. 14). Em virtude disso, “não há impedimento algum a que médicos, sócios de empresas ou profissionais liberais, celebrem contratos de prestação de serviços, sem que isso configure fraude”(e-doc. 01, p. 15).

14. Entende, portanto, que a execução de multa, pelo Ministério do Trabalho, nos autos da Ação Civil Pública nº 0001885-12.2012.5.15.0026, viola o assentado na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3961, na ADI 5625 e no RE 958.252 (Tema 725 da Repercussão Geral), verbis:

No caso presente, em que o MPT executa multa por suposto descumprimento de decisão transitada em julgado, há maior violação ao quanto decidido por essa Corte, na medida em que inexiste prova de que os 458 sócios das empresas prestadoras de serviços estejam, pessoalmente, subordinados à Autora. Não há prova de que os elementos caracterizadores do vínculo de emprego estejam presentes e tenham sido constatados, já que simplesmente foram multiplicado o número de sócios pelo valor da multa. Sequer perquiriu o MPT acerca da efetiva prestação de serviços por cada um dos sócios indicados nos contratos sociais das prestadoras de serviços.
Ora, N. Julgador, é perfeitamente possível e admissível que uma empresa, com 5 sócios, preste serviços através de empregados, contratados para esse fim, ou que apenas alguns dos sócios efetivamente disponibilizem sua força de trabalho à Autora. Podem ter contrato com outras Instituições e podem organizar-se, de forma a dividir as horas contratadas entre os profissionais.
(...)
Como já dito, o Ministério Público do Trabalho fez apenas multiplicar o número de sócios das empresas prestadoras de serviços para cobrar multa por suposta terceirização ilícita, porém, não produziu qualquer prova da prestação de serviços por todos os profissionais e, menos ainda de que essa se daria de forma pessoal e subordinada, violando claramente o quanto decidido no Tema 725. 
(e-doc. 01, p. 18 e 22, grifo nosso)
15. Assim, requer, liminarmente, a “suspensão da Ação Civil Pública nº 0001885-12.2012.5.15.0026”(e-doc. 01, p. 24). 

16. No mérito, roga pela procedência desta ação, “cassando-se as decisões impugnadas, restabelecendo-se a decisão proferida pela 1ª VT de Presidente Prudente, para julgar indevida a cobrança de multa, garantindo-se a aplicação dos precedentes vinculantes dessa Corte” (e-doc. 01, p. 24-25).

É o relatório. Decido.

17. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
 
18. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 

19. A Reclamante aponta como paradigmas a ADPF 324, a ADC 48, a ADI 3961, a ADI 5625 e o RE 958.252 (Tema 725 - Repercussão Geral) que assim dispõem:

Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias(art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado.(STF, ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.08.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-194  DIVULG 05.09.2019  PUBLIC 06.09.2019, grifo nosso)

Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (STF, ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15.04.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 18.05.2020  PUBLIC 19.05.2020, grifo nosso)

Direito do Trabalho. Ação Direta de Inconstitucionalidade e Ação Declaratória da Constitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/20